Tribunal: TJBA
Processo: 8000682-29.2025.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Conceição do Jacuípe Apelação Crime n° 8000682-29.2025.8.05.0064 Apelante: Ruan dos Santos da Purificação de Brito Advogado: Gabriell Sampaio Neves (OAB/BA 61.553) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Ruan dos Santos da Purificação de Brito Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. REGIME PRISIONAL ALTERADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. 2. O réu foi abordado por policiais militares após tentar fugir ao avistar a viatura, sendo alcançado em terreno baldio, onde foram apreendidos em sua posse 18,70g de cocaína, fracionados em porções prontas para venda, além de 120 eppendorfs e 73 sacos plásticos do tipo zip, utilizados para acondicionamento e comercialização da droga. 3. A defesa sustenta nulidade da prova por violação de domicílio, insuficiência probatória, pleiteia absolvição ou desclassificação para uso pessoal, bem como requer a aplicação do tráfico privilegiado e a readequação da pena. II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para uso pessoal; e (iv) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. III. Razões de decidir 5. Não há nulidade, pois a abordagem decorreu de fundada suspeita e situação de flagrante delito, legitimando a atuação policial. 6. A materialidade e autoria restaram comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos policiais harmônicos e corroborados. 7. A quantidade de droga, seu fracionamento e a apreensão de apetrechos típicos evidenciam a destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal. 8. Presentes os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena e readequação do regime prisional para o aberto. 9. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos legais. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer o tráfico privilegiado, reduzir a pena, alterar o regime inicial e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Tese de julgamento: “1. A entrada policial em situação de flagrante delito, fundada em suspeita justificada, não configura ilicitude da prova. 2. A quantidade, forma de acondicionamento da droga e apreensão de apetrechos caracterizam a destinação mercantil. 3. A ausência de condenação definitiva não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. 4. Preenchidos os requisitos legais, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 303; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e § 4º; CP, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 787.225/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 936.224/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000682-29.2025.8.05.0064, em que são as partes acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, a unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo defensivo, nos termos do Voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]